Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REGULAR AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. ABORDAGEM POLICIAL EM BLITZ E POSTERIOR CONDUÇÃO À DELEGACIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. “QUANTUM” MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a empresa autora ter adquirido um aparelho celular junto à empresa ré, porém esta cadastrou o IMEI, indevidamente, como roubado/furtado, o que culminou na condução de um de seus funcionários à delegacia ao ser abordado numa blitz policial, por ser considerado suspeito. Relatou que o aparelho foi apreendido e devolvido somente 3 meses depois. Afirmou ter solicitado a baixa da restrição por diversas vezes nas lojas físicas da ré, mas não obteve êxito. Requereu a baixa da restrição inserida na ANATEL e reparação por dano moral.
2. Cuida-se de recurso (ID31264873) interposto pela empresa autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré à obrigação de fazer consistente na baixa da restrição inserida para o celular com IMEI no 356455106713379 no site da ANATEL e à reparação por danos morais na quantia de R$2.000,00.
3. Nas razões recursais, alega que o ato ilícito praticado pela empresa ré/recorrida maculou a imagem da empresa autora/recorrente e causou constrangimentos. Assevera que o valor fixado a título de reparação moral é incompatível com o dano suportado, não tendo sido observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório para R$10.000,00.
4. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todas as defesas que possuir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumento não aduzido no momento oportuno (uso de algemas na condução do funcionário até a delegacia). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, é evidente que a falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrida, consubstanciada no cadastramento indevido do IMEI do aparelho celular no site da ANATEL como roubado/furtado (ID31264825), que resultou na condução coercitiva do funcionário da empresa autora/recorrente à delegacia de polícia, sem justa causa, como suspeito de prática criminosa (ID31264823) e apreensão do aparelho por 3 meses (ID31264824), causou danos à honra, ao nome e à imagem da demandada, bem como vexame e constrangimentos, a subsidiar a compensação por dano moral (art. 5o, V e X, CF).
8. Na fixação do valor arbitrado, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e repercussão do dano. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
9. Sopesados todos estes elementos, merece acolhida a pretensão recursal para majorar o valor da indenização, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Isto posto, dou provimento ao recurso para condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à empresa autora/recorrente, a título de danos morais.
11. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.